Tribunal: CARF
Processo: 15553.000064/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.000064/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.810 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
ANTONIO MENDES COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo
Princípio da Estrita Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal
específica. Súmula CARF no 68. Aplicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 34/39 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 03/05, lavrada em 13/10/2009, em face
da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2008, Ano- Calendário de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.000064/2009-78
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.810 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.000064/2009-78

2007, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 2.888,24, incluindo juros de mora e
multa.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fls. 04/05, houve
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte em virtude de
ação na Justiça Federal de R$ 92,19, sendo compensado o Imposto de Renda Retido na
Fonte de R$ 2,77. Foram apuradas, ainda, omissões de rendimentos de R$ 11.439,00 do
Comando da Marinha e de R$ 2.913,19 da Capemi Instituto de Ação Social, com
compensação do IRRF de R$ 275,93. Desta última fonte pagadora, constatou-se, ainda,
omissão de rendimentos de R$ 3.183,67 do dependente CPF n°026.566.527-23 com
IRRF de R$ 350,31.
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, em 19/11/09 e em
16/04/2010 ,alegando, em síntese, que:
O valor de R$ 11.439,00 do Comando da Marinha refere-se ao adicional por tempo de
serviço que é rendimento não tributável de acordo com o art. 1o. inciso III, alínea "n", da
Lei 8852/04.
Este valor foi deduzido na Declaração Retificadora e deveria ter sido informado como
rendimento isento e não tributável.
Quanto aos rendimentos da Capemi e da Ação Judicial Federal, houve uma omissão
involuntária, pois entregou à pessoa que faz a declaração os comprovantes, mas não
houve nenhum lançamento.
Tinha dúvida se poderia corrigir a informação, requerendo essa orientação ao receber o
Termo de Intimação, mas não conseguiu a explicação e recebeu outra Notificação.
Gostaria de compreender o duplo entendimento da Receita Federal com relação ao
adicional por tempo de serviço, porque algumas pessoas estão recebendo o
ressarcimento dos últimos cinco anos e outros pedidos são indeferidos.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação com a desconsideração dos valores não
tributáveis do adicional de tempo de serviço que forma incluídos ilegalmente.

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Principio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal especifica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 44/45 requerendo no mérito
a reforma da decisão.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.810 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.000064/2009-78

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – O contribuinte se insurge apenas em relação a matéria já sumulada pelo
CARF através da Súmula no 68 assim ementada:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

06 – Adoto como razões de decidir, além da Súmula acima, o mesmo fundamento
do acórdão recorrido que adoto como razões de decidir, que bem assevera os termos da Súmula
CARF no 68 acima indicada, verbis:
“No que se refere A omissão de rendimentos apurada do Comando da Marinha, o
Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, define no artigo 43 o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza.
A Lei 7.713/88, em seu art 3°, § 1°, dispõe que o imposto incidirá sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9° a 14 desta mesma Lei. .
Ademais, o § 4° do art 3° da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o beneficio
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins de
incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem isentos ou não tributáveis.
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1°, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu artigo
1°, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da pessoa física.
O artigo 1° da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo porque, lei
que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6° do artigo 150 da CF/88, ou
seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada espécie
tributária.
As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art 1° da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua exclusão do
rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa física, mas sim,
repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei
8.852/94.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.810 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.000064/2009-78

“Art 1” Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
..............................................
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao
local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei n" 8.112, de 1990, ou outra . paga sob o
mesmo fundamento, sendo excluídas:
a) diárias;
b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
c) auxílio-fardamento;
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei no 8.237, de
1991;
e) salário-família;
f) gratificação ou adicional natalino, ou décimo-terceiro salário;
g) abono pecuniário resultante da conversão de até 1/3 (um terço) das férias;
h) adicional ou auxílio natalidade;
i) adicional ou auxílio funeral;
J) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual;
l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações
excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos em lei,
contratos, regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que o
valor pago não exceda em mais de 50% (cinqüenta por cento) o estipulado para a
hora de trabalho na jornada normal;
m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em horário que
fundamente sua concessão;
n) adicional por tempo de serviço;
o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os empregados de
empresa pública ou sociedade de economia mista por ato normativo, estatutário ou
regulamentar anterior a 1 °de fevereiro de 1994, p) adicional de insalubridade, de
periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas percebido durante o período
em que o beneficiário estiver sujeito às condições ou aos riscos que deram causa à
sua concessão;
q) hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se referem,
respectivamente, o inciso 11 do art. 3 ° e o inciso II do art. 6” da Lei n” 5.811, de 11
de outubro de 1972;
r) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei, ou seja
reconhecido, no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, por
ato do Poder Executivo.
§ 1° O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza
indenizatória.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.810 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.000064/2009-78

§ 2”As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser
calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art. 3°. "
Cumpre esclarecer que, no que tange à isenção, a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente, por força do art 111 do Código Tributário Nacional, in verbis:
“Art 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias ”
No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita Federal da 7”
Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-JUSTIÇA - Sindicato
dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro acerca da tributação das
parcelas referentes .ao abono natalino (l3.° salário), ao abono de 1/3 das férias e ao
adicional por tempo de serviço, face ao artigo l.° da Lei n.° 8.852/1994, da qual
transcrevo parte dos fundamentos:
“9.Em face da legislação o pertinente a\ matéria, em que pese o artigo I. O da Lei n.
8.852/1994 tenha excluído do conceito de remuneração - soma dos vencimentos com
os adicionais de caráter individual, demais vantagens, nestas compreendidas as
relativas à natureza ou local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei n. ” 8.112/1990,
ou outra paga sob o mesmo fundamento (..) – entre outras, as parcelas relativas à
gratificação natalina, ao adicional por tempo de serviço e ao abono de I/3 das férias,
não havendo lei tributária especifica que reconheça tais rendimentos como isentos e
não-tributáveis, devem eles ser computados para fins de incidência do imposto de
renda na fonte, ressalvados o momento e a forma de apuração, já anteriormente
descritos, concernentes à tributação exclusiva na fonte da gratificação natalina. ”
(Solução de Consulta SRRF 7“RF/Disit n”214, de 25/05/2005)”

Conclusão
07 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital